Tribunal: TJPA
Processo: 0009450-57.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009450-57.2016.8.14.0028

APELANTE: R MOTOS LIMITADA

APELADO: JEANE CHAVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO E DEFEITOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por JEANE CHAVES DE SOUZA contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível de R. MOTOS LTDA, afastou a condenação por danos morais pleiteada em razão de atraso superior a cinco meses na entrega de motocicleta adquirida e da constatação de defeitos no bem, entendendo ausente prova mínima da ocorrência de abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o atraso na entrega e a entrega defeituosa de veículo adquirido em relação de consumo configuram, por si sós, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal, sendo imprescindível a comprovação mínima da lesão, ainda que se trate de responsabilidade objetiva do fornecedor (CC, art. 927; CDC, art. 14).

4.

A jurisprudência do STJ estabelece que a inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito, inclusive quanto à existência do dano moral (AgInt no REsp 1.717.781/RO; AgInt no AREsp 1951076/ES).

5.

A simples demora na entrega de veículo e a existência de defeitos, sem prova concreta de prejuízo extrapatrimonial relevante, configuram mero aborrecimento, incapaz de ensejar reparação por dano moral (TJ-MG, AC 10024123447526002).

6.

A fixação de indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a conduta do fornecedor e as particularidades do caso concreto, não se justificando condenação padronizada ou desprovida de comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima da ocorrência de dano moral.

2.

O atraso na entrega e os defeitos em veículo adquirido não configuram, por si sós, dano moral indenizável, quando ausente demonstração de lesão concreta a direito da personalidade.

3.

O mero aborrecimento decorrente de falha na prestação do serviço não enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 15.03.2021, DJe 23.03.2021; TJ-MG, AC 10024123447526002, Rel. Cabral da Silva, j. 01.09.2020, pub. 03.09.2020; STJ, AgInt no REsp 2015417/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., j. 27.03.2023, DJe 29.03.2023; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0009450-57.2016.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE:
JEANE CHAVES DE SOUZA

ADVOGADA:

KESIA ZANONI BRITO DE SOUZA ALENCAR - OAB PA 21969

AGRAVADO:

R. MOTOS LTDA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB PA 8.770

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JEANE CHAVES DE SOUZA
contra
R MOTOS LTDA
, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009450-57.2016.8.14.0028
, que versa sobre
indenização por dano moral em razão da aquisição de veículo com defeitos e atraso na entrega
.

Alega a parte agravante que a
monocrática
que deu provimento ao recurso da parte requerida deixou de analisar de forma completa os autos, especialmente: a) a ausência das peças processuais completas; b) os danos estruturais que o veículo adquirido sofreu, já reconhecidos em sentença de primeiro grau; c) a comprovação, em sede de réplica e audiência de instrução, dos prejuízos sofridos, sem que a parte requerida os tenha refutado e d) a demora de mais de cinco meses na entrega do bem, entregue ainda em estado defeituoso, por culpa exclusiva da requerida.

Em suas palavras, a agravante sustenta que a decisão recorrida
“deixou de observar os reais danos sofridos pela Requerente (Recorrida), sendo assim sequer verificou também que em sede de Audiência de instrução [...] os danos foram ratificados pela Requerente (Recorrida) e sequer foram refutados pela ora Requerida (Recorrente)”
.

Para reforçar sua alegação, a parte agravante argumenta que a decisão monocrática não considerou o conteúdo da audiência gravada, possivelmente pela ausência do material nos autos ou por falha na digitalização. Defende que tais provas ratificariam a sentença condenatória e demonstrariam a má prestação do serviço por parte da requerida.

Sustenta ainda que a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Pará reconhece a possibilidade de indenização por dano moral em situações de demora excessiva na entrega ou impossibilidade de uso de veículo adquirido, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requer: a) que seja reconsiderada a decisão monocrática para manter a sentença de 1º grau que julgou procedente a ação de indenização; b) subsidiariamente, que o agravo interno seja remetido ao colegiado para julgamento; c) que seja dado provimento ao agravo interno, com a consequente manutenção da sentença condenatória; d) que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada
Késia Zanoni Brito de Souza Alencar, OAB/PA 21.969
, sob pena de nulidade.

Contraminuta:
não apresentada.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0009450-57.2016.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE:
JEANE CHAVES DE SOUZA

ADVOGADA:

KESIA ZANONI BRITO DE SOUZA ALENCAR - OAB PA 21969

AGRAVADO:

R. MOTOS LTDA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB PA 8.770

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos recursos de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que a Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
a procedência de pedido de abalo moral.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto da responsabilidade civil, entendeu pela inexistência de abalo moral aquando da relação consumerista tida com a Requerida/Agravada, repelindo-se as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravantes,
in verbis:

“(...)
Do Dano e sua inexistência.

A Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repare bem.

Embora, a responsabilidade possa eventualmente ser atribuída de forma objetiva – o que independe de prova da culpa do agente- não ilide a comprovação mínima das demais nuances. Prova mínima de conduta, prova mínima de dano, prova mínima de nexo.

Não havendo comprovação mínima, sequer podemos adentrar nos liames subjetivos quanto a percepção de dano, nexo e conduta.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ainda:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO - ÔNUS DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA. - Compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Não restando comprovado a ocorrência do dano não há que se falar em indenização por danos morais. Para que se possa falar em indenização por dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados. A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos. No caso dos autos não restou comprovado que a apelada tenha agido de forma a causar qualquer dano a imagem do autor. (TJ-MG - AC: 10024123447526002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020)

À guisa de arremate:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ . PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ . 1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7º do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. 3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido. 4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior. 5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o encerramento dos limites de crédito. 6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF.

8. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1628556/PR , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021)

Note-se não haver comprovação mínima (para não dizer nenhuma) do abalo moral na consumidora que faça advir reparação por dano moral, inclusive na monta arbitrada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...)”

Sim, esta Relatora coligiu todo o acervo processual para chegar a conclusão que, no caso concreto em tela, não houve abalo moral apto a ensejar reparação, não ultrapassando o ocorrido, de mero aborrecimento. Veja, não há como considerar que o atraso na entrega de uma moto, bem como a percepção de problemas de fabricação, possa servir de motivo para que a parte receba R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização. Flerta-se com o enriquecimento sem causa.

De mais a mais, uma vez que a Agravante colacionou julgado deste E. Tribunal com o intuito de provocar uma relação processual jurisprudencial paradigmática, faço as seguintes considerações:

Importa destacar que a consideração de existência ou não de abalo moral e a fixação do valor da indenização deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpa do causador, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não se perca de vista que, a composição da dinâmica fática de cada processo também é levada em consideração, evitando-se assim condenações em “lote”.

A simples existência de julgados de outros relatores ainda que da mesma Turma com condenações e até valores elevados não impõe, por si só, a fixação pretendida, notadamente quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador
e observando as particularidades do presente caso
.

Ademais, o dissídio jurisprudencial invocado pela agravante, além de não existente (
diante da falta de cotejo exauriente entre as hipóteses julgadas
), não possui caráter vinculante que imponha a fixação pretendida, sobretudo diante da necessidade de observância do caso concreto em si e suas particularidades.

“(...) 2. Não basta a mera transcrição de ementas ou de trechos de julgado para a demonstração do suposto dissídio jurisprudencial, sendo indispensável que a parte recorrente evidencie, de forma satisfatória, os trechos aptos a demonstrar que o aresto paradigma tenha apreciado matéria idêntica a dos autos, à luz da mesma legislação federal analisada pelo acórdão recorrido - dando-lhe solução distinta. 3. A alegação de notoriedade do dissídio apenas dispensa a realização do cotejo analítico quando os elementos contidos no recurso são suficientes para se concluir que os julgados confrontados conferiram tratamento jurídico distinto à similar situação fática, o que não ocorreu na espécie. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 2015417 PR 2022/0225879-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

Assim, ausentes elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada ou que demonstrem a manifesta inadequação, deve ser mantida a decisão que estabeleceu a inexistência de dano moral no caso em comento.

Ratificando-se as razões acima,
per relationem
(AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023) há de se manter a monocrática pelos seus fundamentos doravante submetidas ao colegiado, mantidos e reafirmados.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/09/2025